Tribunal: STF
Processo: ADI 6765
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Legislação estadual que versa sobre matéria própria do estatuto da magistratura. Matéria já disciplinada pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. 3. Ação Direta conhecida e julgada procedente para declarar-se a inconstitucionalidade do art. 333, V e VII, da Resolução 30 do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, bem como das disposições do art. 5º, caput, da Resolução 2 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.